Tribunal: TJMT
Processo: 1038600-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038600-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULYANO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 034.245.751-94 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), YASMIM OLIVEIRA ASSIS - CPF: 074.532.161-50 (RECORRIDO), CONDOMINIO CHAPADA DO BOSQUE - CNPJ: 49.985.926/0001-72 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MARCOS LEMES DE ASSIS (RECORRIDO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARCOS LEMES DE ASSIS - CPF: 015.699.981-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCÊNDIO EM ESTACIONAMENTO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DANO A VEÍCULO DE CONDÔMINO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONVENCIONAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Condomínio Chapada do Bosque contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por condômino, fixando indenização de R$ 8.731,07 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, sob fundamento de responsabilidade solidária entre o condomínio e os proprietários do veículo que teria dado causa ao incêndio. O autor sustentou que o sinistro ocorreu em razão de falhas na estrutura de combate a incêndio e omissão dos prepostos do condomínio, enquanto o recorrente alegou ausência de nexo causal e de responsabilidade prevista na convenção condominial, além da inexistência de omissão culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o condomínio pode ser responsabilizado solidariamente por danos materiais e morais decorrentes de incêndio iniciado por terceiro em área comum, diante da inexistência de cláusula expressa na convenção condominial que preveja dever de guarda e vigilância dos veículos estacionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do condomínio por danos a veículos estacionados em áreas comuns depende de previsão expressa na convenção condominial que estabeleça o dever de guarda e vigilância, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O incêndio teve origem em veículo de terceiro, estacionado de forma irregular, sendo a causa direta do dano, sem comprovação de omissão ou falha específica do condomínio que configure responsabilidade subjetiva ou objetiva.

5.

A ausência de cláusula contratual que imponha ao condomínio o dever de zelar pelos bens nas vagas privativas afasta a obrigação de indenizar, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.

O nexo de causalidade entre eventual omissão genérica do condomínio e os danos experimentados pelo autor é meramente hipotético e não se sustenta em prova robusta.

7.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do condomínio, nos termos do art. 485, VI, do CPC, extinguindo-se o processo em relação a ele sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038600-50.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Condomínio Chapada do Bosque

Recorrido(s):

Julyano Mendes de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial
para condenar
os reclamados, SOLIDARIAMENTE
, a:

1) pagar ao reclamante
a

quantia

de R$ 8.731,07 (oito mil setecentos e trinta e um reais e sete centavos),
a título de indenização pelos danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos pela SELIC desde o evento danoso/prejuízo e;

2) pagar à título e indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o condomínio, ora recorrente, alega em síntese, que o evento teve origem em veículo de terceiro (a demandada Yasmim), de modo que o condomínio não teria concorrido para o resultado danoso. Alega ainda que os extintores estavam em situação regular, conforme parecer técnico posterior, e que não haveria responsabilidade prevista na convenção condominial.

Na petição inicial, o autor alega que, em 12 de agosto de 2024, teve seu veículo Toyota Etios atingido por um incêndio nas dependências do Condomínio Chapada do Bosque, onde reside. Discorre que o fogo se iniciou em outro carro, de propriedade de Marcos Assis e conduzido por sua filha Yasmim Assis, estacionado irregularmente atrás da vaga do autor. Alega que não foi avisado a tempo e precisou retirar o carro das chamas por conta própria. Sustenta que a ausência de hidrantes, a insuficiência de extintores no Bloco 07 e a omissão dos funcionários agravaram os danos. Após tentativas frustradas de solução, inclusive com notificação extrajudicial em 21/08/2024, ajuizou ação em 31/10/2024, pleiteando R$ 8.731,07 por danos materiais e R$ 28.240,00 por danos morais.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Verifico que, conforme as provas dos autos, o incêndio teve origem no veículo de propriedade de Marcos Assis de Assis, conduzido por sua filha Yasmim Oliveira Assis, o qual foi estacionado em local inadequado nas dependências internas do condomínio.

Ainda que os danos tenham se propagado ao veículo do autor, não se extrai dos autos prova cabal de que o condomínio tenha contribuído diretamente para a origem ou o agravamento do sinistro.

Com efeito, não houve demonstração inequívoca de falha estrutural ou omissão específica do ente condominial, apta a configurar responsabilidade objetiva ou subjetiva, nos moldes exigidos pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Além disso, o dever de guarda do condomínio sobre os veículos em vagas privativas, salvo previsão contratual expressa, não é absoluto, e não foi demonstrada cláusula convencional que ampliasse essa responsabilidade.

Ademais, os próprios elementos fáticos apontam que o evento danoso teve causa direta em conduta de terceiro (a condutora do veículo incendiado), sendo o nexo entre eventual omissão do condomínio e o dano experimentado pelo autor mero juízo de suposição, o que impede a responsabilização solidária nos termos da legislação civil.

Por danos ocorridos em veículos que se encontravam nos estacionamentos de condomínios residenciais só deve ser reconhecida a responsabilidade deste se houve previsão no seu Estatuto.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica de o condomínio só é responsável por danos sofridos por veículos no estacionamento, se houver previsão no seu Estatuto:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. VEICULOS. NÃO SE CONFIGURA A RESPONSABILIDADE DE CONDOMÍNIO, POR DANOS OU FURTO CAUSADOS A VEICULOS ESTACIONADOS NA GARAGEM DO EDIFICIO, SE INEXISTENTE PREVISÃO CONDOMINIAL RELATIVA AO DEVER DE GUARDA E VIGILANCIA. MORMENTE, SE NÃO RESTA DEMONSTRADA CULPA DO SINDICO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

(
STJ
- REsp: 31541 SP 1993/0001488-9, Relator.: MIN. CLÁUDIO SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/1993, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 21 .06.1993 p. 12368 LEXSTJ vol. 51 p . 282 RTJE vol. 123 p. 133)

CIVIL - AÇÃO ORDINARIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - FURTO DE VEICULO EM GARAGEM DE EDIFICIO - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - EXISTENCIA DE CLAUSULA DE RESPONSABILIDADE. I - A DOUTRINA E A JURISPRUDENCIA DO STJ AFIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO E QUE, INEXISTINDO CLAUSULA EXPRESSA NA CONVENÇÃO RELATIVA AO DE GUARDA E VIGILANCIA, NÃO RESPONDE O CONDOMÍNIO POR EVENTUAIS FURTOS OCORRIDOS NA GARAGEM DO PREDIO. II - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(
STJ
- REsp: 72557 SP 1995/0042573-4, Relator.: Ministro WALDEMAR ZVEITER, Data de Julgamento: 18/06/1996, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.09 .1996 p. 31075 RSTJ vol. 92 p. 212,DJ 02 .09.1996 p. 31075 RSTJ vol. 92 p . 212)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO DE MOTOCICLETA ESTACIONADA NA GARAGEM. NÃO SE CONFIGURA A RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO, QUANDO NENHUMA OBRIGAÇÃO ASSUME PERANTE OS CONDOMINOS RELATIVAMENTE A GUARDA DE VEICULOS. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE PERQUIRIR-SE SOBRE MATÉRIA PROBATORIA (SUMULA N. 07-STJ). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(
STJ
- REsp: 32313 SP 1993/0004330-7, Relator.: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 20/04/1993, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 31 .05.1993 p. 10675)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO DE MOTOCICLETA ESTACIONADA NA GARAGEM. NÃO SE CONFIGURA A RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO, QUANDO NENHUMA OBRIGAÇÃO ASSUME PERANTE OS CONDOMINOS RELATIVAMENTE A GUARDA DE VEICULOS . NECESSIDADE, ADEMAIS, DE PERQUIRIR-SE SOBRE MATÉRIA PROBATORIA (SUMULA N. 07-STJ). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(
STJ
- REsp: 32313 SP 1993/0004330-7, Relator.: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 20/04/1993, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 31 .05.1993 p. 10675)

A jurisprudência dos Tribunais é no mesmo sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM GARAGEM DE EDIFÍCIO - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO REGULAMENTO INTERNO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO - DESCABE A INDENIZAÇÃO PLEITEADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

O condomínio, embora incumbido de exercer a vigilância do prédio, não assume obrigação de resultado, correspondente a indenizar furto nas áreas comuns do prédio, porventura sofrido por algum condômino ou terceiro, se existe cláusula expressa excludente da responsabilização no seu Regulamento Interno ou Convenção.

(
TJ-MG
- AC: 10106090419545001 Cambuí, Relator: Osmando Almeida, Data de Julgamento: 24/05/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2011)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AVARIADO DENTRO DE ESTACIONAMENTO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE NO REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(
TJ-PR
- RI: 201100138735 PR 20110013873-5 (Acórdão), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 02/02/2012, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 801 10/02/2012)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO ESTACIONADO NA GARAGEM DO CONDOMÍNIO DEMANDADO. DETERIORAÇÃO DO BEM EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO DEFLAGRADO POR PONTA DE CIGARRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL ACERCA DO DEVER DE RESSARCIR DANOS DESTA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que pretendia a condenação do condomínio demandado ao ressarcimento das avarias ocasionadas ao veículo de propriedade da autora.

2. No caso concreto, pelo que consta dos autos, é incontroverso que, no dia 17/08/2010, o veículo pertencente à apelante encontrava-se estacionado na garagem do Condomínio apelado e foi deteriorado após incêndio deflagrado por ponta de cigarro.

3. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o condomínio só será responsabilizado por danos dessa espécie se a convenção condominial, expressamente, estabelecer a assunção do compromisso de guarda e vigilância dos veículos guardados em seu interior e da sua respectiva responsabilidade.

4 . Nesse cenário, o fundamento adotado pela Corte Superior é de que ‘’a socialização do prejuízo sofrido por um dos integrantes do grupo onera a todos, e é preciso que todos, ou a maioria exigida, estejam conscientes dessa obrigação e a ela tenham aderido’. (EREsp 268.669/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2006, DJ 26/04/2006, p . 198) GN.

5. No caso concreto, inexiste, na convenção condominial (fls. 20 - 27), previsão expressa de responsabilidade do condomínio nos casos de avarias a veículo em área comum, de modo que não há que se falar em responsabilização do demandado pelo infortúnio, que não foi causado por seus prepostos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-CE
- Apelação Cível: 0175628-41.2012.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO DA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM CASOS DE FURTOS OU ROUBOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INCÓLUME.

I - Trata-se de recurso de apelação interposto por VICTOR CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA COSTA, em face de sentença de improcedência prolatada pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos de ação de conhecimento de rito comum, por ele ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO MONTREAL.

II – Resta incontroverso que o quadriciclo do autor foi furtado dentro das dependências do condomínio recorrido e que, apesar de o bem ter sido recuperado, houve recusa do Promovido em ressarcir o Recorrente por danos morais inerentes. Discute-se, pois, se houve, ou não, conduta ilícita por parte do Promovido a ensejar a mencionada reparação por danos morais.

III - Na espécie, ao contrário do que alude o autor, verifica-se que o condomínio não é responsável pelo furto ocorrido ou os danos daí decorrentes, isto porque, há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "NÃO HÁ RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO SE ESTE NÃO ASSUMIU EXPRESSAMENTE EM SUA CONVENÇÃO A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS SOFRIDOS PELOS CONDÔMINOS, DECORRENTES DE ATOS ILÍCITOS OCORRIDOS EM ÁREAS COMUNS DO PRÉDIO" . ( RESP 268.669, MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR, JULGADO EM 19.04.2001).

IV – No caso em análise, não há previsão quanto à responsabilidade do condomínio pelo dever de guarda dos bens deixados no estacionamento do edifício ou quanto à responsabilização em caso de furtos e roubos. É o que se conclui da leitura do documento acostado às fls. 59/74. Desta feita, o julgamento improcedente da demanda é medida impositiva. Precedentes.

V - Não é o caso de o autor ser adimplente com as taxas condominiais, ou de existir previsão para despesas com segurança na convenção do condomínio, ou, ainda, de existirem dispositivos nas áreas comuns, que se poderá refutar a tese já amplamente aceita na Corte Superior. VI - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(
TJ-CE
- AC: 02191189820218060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/07/2022, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ESTACIONADO NA GARAGEM DO CONDOMÍNIO. DETERIORAÇÃO DO BEM EM DECORRÊNCIA DE EXPLOSÃO EM APARTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL ACERCA DO DEVER DE RESSARCIR DANOS DESTA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-AM
- Recurso Inominado Cível: 0632855-26.2022.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 17/11/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2023)

No caso não foi o condomínio recorrente, por qualquer de seus prepostos ou equipamentos o causador do incêndio que gerou os danos e aborrecimento, pois o incêndio teve início em veículo de propriedade de outro condômino.

Por tais razões, entendo que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Condomínio Chapada do Bosque, com a consequente extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou
-lhe provimento
e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo CONDOMÍNIO CHAPADA DO BOSQUE e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a ele. Mantenho a condenação, em relação aos demais réus.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025